Tribunal: TJES
Processo: 5006973-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006973-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WASHINGTON FELIPE BATISTA WILL

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006973-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WASHINGTON FELIPE BATISTA WILL

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SAO FRANCISCO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INJÚRIA – DANO - REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, restando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública. 2 –
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006973-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WASHINGTON FELIPE BATISTA WILL

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SAO FRANCISCO

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WASHINGTON FELIPE BATISTA WILL, contra ato tido por ilegal proferido pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, nos autos da ação penal que responde pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, §13º e artigo 140, §2º, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal advém da ausência de requisitos para a manutenção da segregação cautelar, pugnando pela aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere.

Extrai-se dos termos da denúncia ofertada:

1° FATO

No dia 30 de maio de 2024, por volta de 12h09, na Rua Agnel Martins, n. 85, Bairro Vila Landinha, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado WASHINGTON FELIPE BATISTA WILL, em situação de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal da vítima KEILA CRISTINA FÉLIX DOMINGOS, sua convivente, causando-lhe as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência – B.A.U. acostado à pág. 34 do ID n. 44101192, a saber, “[...] escoriações em punho direito e edema em região frontal à direita [...]”.

Na ocasião, a vítima, ao ver conversas do denunciado com outras mulheres no aparelho celular, reclamou, ao passo que ele começou a agredi-la fisicamente, pegando-a pelo cabelo e batendo sua testa contra a parede. Ato contínuo, o acusado desferiu dois socos na cabeça da ofendida.

2º FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato anterior, o denunciado WASHINGTON FELIPE BATISTA WILL, em situação de violência doméstica e familiar, injuriou a vítima KEILA CRISTINA FÉLIX DOMINGOS, sua convivente, ofendendo-lhe a dignidade.

No ensejo das agressões físicas relatadas acima, o denunciado ofendeu a dignidade da vítima chamando-lhe de “vagabunda”.

3º FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato anterior, o denunciado WASHINGTON FELIPE BATISTA WILL, em situação de violência doméstica e familiar, deteriorou coisas alheias, com violência à pessoa, consistentes em televisão, geladeira, caixa de som, dentre outros eletrodomésticos, de propriedade da vítima KEILA CRISTINA FÉLIX DOMINGOS, sua convivente.

Após ter agredido fisicamente a vítima, o denunciado passou a quebrar os móveis que guarnecem a residência[1] , tendo toda a ação sido praticada na presença dos filhos menores daquela, de 7 (sete) e 10 (dez) anos de idade.

Em seguida, a ofendida correu para a rua e acionou a Polícia Militar, que logrou êxito em localizar e efetuar a prisão em flagrante do autor na casa de seu irmão, para onde se evadiu.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que se encontram presentes os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Conforme se depreende dos termos da denúncia, o paciente supostamente lesionou, injuriou e destruiu objetos pertencentes à vítima, tudo isso na frente dos filhos desta de apenas 7 e 10 anos de idade.

Vale ressaltar, que há histórico de outras agressões supostamente praticadas pelo paciente, já que a vítima informou que teria apanhado em outras 5 oportunidades, o que demonstra uma evolução no comportamento agressivo do paciente, se mostrando cada vez mais violento.

Diante dos elementos acima, entendo que há necessidade de manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, ante ao risco de reiteração delitiva.

Assim, a decisão proferida pela Magistrada, encontra-se devidamente fundamentada, não existindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.